Tribunal: STF
Processo: RE 77771
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-07
Data de publicação: 1978-06-07

Ementa:
Taxa de Despacho Aduaneiro. Empresa de energia elétrica. Legitimidade de sua cobrança no período compreendido entre a vigência do Decreto-lei nº 37/1966 e a data de extinção do tributo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embargos de divergência conhecidos e recebidos.